Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804308-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804308-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO INÁCIO DA LUZ NOGUEIRA.

PACIENTE: RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

APLICAÇÃO DA LEI PENAL, VISTO QUE A COACTA NÃO FOI ENCONTRADA PARA OS ATOS PROCESSUAIS, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
COACTA
MÃE DE 01 (UM) MENOR DE IDADE, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS
. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, DEMONSTRANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO FILHO E O CRIME QUE LHE É IMPUTADO, NÃO SE ADEQUA AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a sustentação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a custódia, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande mal à sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, uma vez que a paciente não foi localizada para os atos processuais, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. A coacta alega ser mãe de 01 (um) menor de idade, dependente dos seus cuidados, mas essa circunstância não foi provada, uma vez que não foi acostado ao presente feito documento provando o alegado e o crime que lhe foi imputado, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 29 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO, com sentença de pronúncia prolatada em 21/05/2022, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante alega, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertais, por: a) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, sendo um deles portador de necessidades especiais (autismo); d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13211988 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 13286081 - páginas 1 a 6) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 13572063 - páginas 1 a 13).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 21/03/2021, às 13H00, em via pública, nas proximidades da Travessa Pirelli, na esquina com a Rua Quero-Quero, Residencial Salvação, bairro Alvorada, Município de Santarém, Estado do Pará, a paciente, com manifesto
animus necandi
, golpeou a vítima REGIANE DE FREITAS TAVARES com um instrumento perfuro-cortante (arma branca), atingindo-lhe por diversas vezes, em várias regiões do corpo, com maior gravidade na região torácica; conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões (ferimentos) foram a causa eficiente para a morte da ofendida.

DA FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade da custódia cautelar, pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que a paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real da coacta.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar da ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta da coacta no crime põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a manutenção do decreto preventivo é necessário à conservação da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando prolatou a sentença de pronúncia, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa e pela conveniência da instrução criminal, pois o mandado de prisão preventivo não ter sido cumprido.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora proferir a sentença de pronúncia, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta da acusada se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois a paciente não foi encontrada para os atos processuais
.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que a coacta forneceu o endereço ao juízo
a quo
onde seria localizada, mas a Oficiala de Justiça do Estado do Mato Grosso, Drª. Rose Meyre Moggi, afirmou que diligenciou ao endereço fornecido e que a paciente não foi localizada, bem como, afirmou que tentou localizar a acusada por telefone celular, mas restou infrutuosa, demonstrando que a coacta não cumpriu com sua obrigação perante o Juízo de Primeiro Grau.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.

No presente caso deve ser destacado que a investigada está sendo acusada de crime de homicídio qualificado praticado na presença de testemunhas o que denota descaso com a vida humana, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada no procedimento investigatório, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes), demonstrada pela ré pela maneira de execução do crime.

Com base nisso verifico que é patente que a ré em liberdade poderá voltar a cometer outra vez esse delito, e/ou outros, trazendo terror a sociedade local, devendo por isso ser mantido longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual, notadamente em face da suposta motivação, maneira fútil, em virtude de discussão envolvendo discussões e ameaças.

Já no tocante a garantia da aplicação, entendo que a acusada descumpriu as medidas cautelares, a ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos (certidões de Id. nº 76981873 e Id. nº 86422263, pág. 16), se evadindo portanto, do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não determinará que ele não deixará de fugir para evitar a sua segregação por força da prisão por sentença condenatória transitada em julgado.

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva da ré RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor, cadastre-se o mandado no BNMP – BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÕES[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência da paciente em liberdade e pela conveniência da instrução criminal, em decorrência do mandado de prisão ainda não ter sido cumprido.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO UM DELES PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 01 (um) menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 13198280 - página 1), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelo filho e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do menor. Assim, o crime que lhe foi imputado é de homicídio, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, devido a violência empregada.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, afetando a ordem pública e a paz social, tendo em vista que o mandado de prisão não foi cumprido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2023